Tribunal: TJES
Processo: 5000015-67.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-67.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000015-67.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, ALEGOU-SE PELO REQUERENTE QUE, APÓS HAVER QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DIA 22/12/18, O QUE TAMBÉM OCORREU NOS IMÓVEIS VIZINHOS, TEVE QUE AGUARDAR ATÉ 26/12/18 PARA QUE A SITUAÇÃO FOSSE REGULARIZADA. ALEGA-SE QUE, NOS SEUS VIZINHOS, O FORNECIMENTO FOI REGULARIZADO DIA 23/12/18. SUSTENTA QUE PASSOU TODO O NATAL SEM ENERGIA E SUPORTOU PREJUÍZO MATERIAL E MORAL PELO OCORRIDO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E PELO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FACE À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SUSTENTOU-SE, QUANTO AO PONTO CENTRAL, QUE A ENERGIA ELÉTRICA FOI RESTABELECIDA NO DIA 26/11/2018, HAJA VISTA A DIFICULDADE DE ACESSO NO LOCAL, O QUE VINHA SENDO TENTADO PELOS PREPOSTOS DA RÉ DESDE O DIA 23/12/2018, POR MEIO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 7503337. IMPUGNA OS DANOS MATERIAIS INDICADOS E O DANO MORAL
.

(3) DISPOSITIVO DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
“(...)
20 –
Ante o exposto, impõe-se:
i)
CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), referente aos prejuízos materiais, com correção monetária a contar da publicação desta Sentença e juros de mora a contar da citação;
ii)

CONDENAR a ré, a título de reparação por danos morais, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
EM APERTADA SÍNTESE, A EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RENOVOU TODOS OS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS, NOVAMENTE DEFENDENDO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL, BEM COMO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO.
(5) CONTRARRAZÕES
. O RECORRIDO APRESENTOU CONTRARRAZÕES, PLEITEANDO, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) QUESTÃO PROCESSUAL.
PERCEBE-SE QUE A RECORRENTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NOVAMENTE SUSTENTA, NA ESFERA RECURSAL, A NARRATIVA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. NÃO MERECE PROSPERAR A TESE. ISSO, POIS O EXAME DA CONTROVÉRSIA NÃO DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PELO QUE SE DESSUME DOS AUTOS, SEQUER FOI NEGADO PELA RECORRENTE EM SUA DEFESA QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA EM BENEFÍCIO DO REQUERENTE FICOU SUSPENSO DE 22/12/18 A 26/12/18, APENAS SE DEFENDENDO QUE TAL INCONVENIENTE SE DEU POR FORÇA MAIOR, O QUE DEVIA SER OBJETO DE PROVA DOCUMENTAL E/OU TESTEMUNHAL. ASSIM, AFASTO A ALEGAÇÃO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO VERSADO É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. ALÉM DISSO, DEVE HAVER A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA PARTE REQUERIDA, JÁ QUE OS REQUERENTES COMPROVARAM, MINIMAMENTE, OS INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE LHE INCUMBIAM. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE QUE A
QUESTIO JURIS
PERPASSA PELA ANÁLISE ACERCA DA VERIFICAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NO CASO CONCRETO, PERCEBE-SE QUE O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, TEVE INTERROMPIDO O FORNECIMENTO REGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE OS DIAS 22/18/18 A 26/12/18, QUANDO OS SEUS VIZINHOS TIVERAM REGULARIZADO O SERVIÇO NO DIA 23/12/18. A PARTE RECORRENTE ALEGA “FORÇA MAIOR” IMPEDITIVA DE ACESSO AO LOCAL PARA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONTUDO, DEIXA DE APRESENTAR PROVAS NESSE SENTIDO. CONTRARIAMENTE, A PROVA ORAL PRODUZIDA EM SEDE DE INSTRUÇÃO REVELA QUE, NO PERÍODO, NÃO HAVIA QUALQUER DIFICULDADE DE ACESSO QUE JUSTIFICASSE A DEMANDA PARA REGULARIZAÇÃO. DECERTO, NÃO HAVENDO A EMPRESA SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ENTENDO QUE SE MOSTRA INCONTESTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UMA VEZ EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARECE-ME CLARO QUE A SITUAÇÃO COMPORTA RESSARCIMENTO MATERIAL PELOS DANOS SUPORTADOS NA PERDA DE ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO MORAL POR TODO O CONSTRANGIMENTO. ISSO, POIS EM RAZÃO DA DEMORA PARA A REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO, A PARTE RECORRIDA FICOU POR 03 DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE NO PERÍODO DE NATAL. SEM DÚVIDAS, A DEMORA PARA REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERPASSA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO, SOBRETUDO NO PERÍODO DO NATAL, ATINGINDO A PARTE EM SEUS ATRIBUTOS IMATERIAIS. NA ESPÉCIE, RESTA EVIDENTE, PELAS PROVAS PRODUZIDAS, QUE A SITUAÇÃO ENSEJOU DANO MORAL. QUANTO AO PATAMAR DA INDENIZAÇÃO, TAMBÉM ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA
,
UMA VEZ QUE OBSERVOU O DUPLO CARÁTER DO DANO MORAL: COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS SUPORTADOS E INIBIR A PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA LESIVA. ADEMAIS, O MONTANTE ARBITRADO SE ATENTOU À EXTENSÃO DOS DANOS SUPORTADOS, NOS TERMOS DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL, SENDO INCAPAZ DE PROVOCAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ASSIM SENDO, SEM DELONGAS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 11 DA JURISPRUDÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL, IN VERBIS:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".
(8)
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(9)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO, A EMPRESA RECORRENTE DEVERÁ RESPONDER PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)